Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 222
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 222
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em sessão de 20/08/2025 – vigência em 27/08/2025 
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na aplicação da presunção do art. 42 da Lei nº 9.430/1996, quando não comprovada a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural.
Acórdãos Precedentes: 9202-006.007, 9202-007.510, 9202-007.689.